Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO RECONHECIDOS – EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO CONFIGURADA. CONTRAPROVA POSITIVA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova documental trazida aos autos é suficiente a elucidar o caso concreto, firmando a competência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da demanda proposta. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
3. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário para inclusão da empresa CAEPTOX porquanto o consumidor pode escolher contra quem, dentro da cadeia de consumo, pretende ajuizar ação visando a reparação do seu dano, possibilitando o CDC, em seu art. 13, a ação de regresso do demandado em face dos demais agentes que entenda ter contribuído para o evento danoso. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA.
4. O autor alega ter realizado exame toxicológico para renovação da sua CNH no laboratório CAEPTOX e que, tendo obtido resultado positivo para duas substâncias (p. 15), não pôde ter sua carteira renovada e somente poderia abrir novo processo após 3 meses. Acrescenta que tendo sido realizada contraprova foi obtido resultado negativo para todas as substâncias, conforme laudo da empresa CONTRAPROVA (p. 16), o que demostra ter havido falha na prestação do serviço.
5. Nesse passo, defende ter sofrido dano material, considerando ser motorista de caminhão e ter ficado impossibilitado de trabalhar realizando fretes, bem assim dano moral, uma vez que passou por usuário de drogas perante sua família e colegas de trabalho.
6. O réu, por sua vez, argumenta que o resultado positivo do primeiro exame foi confirmado pelo exame de contraprova realizado pela CAEPTOX (p. 87). Ressalta que os documentos acostados pelo autor não são capazes de suscitar dúvida nos laudos emitidos pelo laboratório CAEPTOX, uma vez que o material coletado, as janelas de detecção e a tecnologia empregada para apuração são diferentes da empresa CONTRAPROVA.
7. Tenho que razão assiste ao réu recorrente.
8. O art. 11, § 7o, da Resolução 691/2017 CONTRAN dispõe que: “A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos: IV - a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo.”
9. Da análise dos documentos juntados pelas partes verifica-se que o laboratório que promoveu a análise da amostra original foi o CAEPTOX (p. 15), devendo-se levar em consideração, assim, a contraprova realizada também por ele (p. 87), e não o exame realizado pela empresa CONTRAPROVA (p. 16), que sequer trata de contraprova da forma regulamentada pelo CONTRAN, mas sim de outro exame.
10. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
11. In casu, conforme demonstrado, de um lado o autor não apresentou documento idôneo para comprovar os fatos alegados. Por outro lado, a parte ré comprovou, mediante contraprova, não ter havido equívoco no resultado, objeto da presente lide. Nesse sentido: acórdão 1222956, 07084004520188070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Destarte, não configurado qualquer ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade por danos morais.
13. CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, PROVIDO.
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas e honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.